Tribunal: TJBA
Processo: 0802548-79.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802548-79.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

APELADO: PEDRO AFONSO CANGUSSU FILHO

Advogado(s)
:
KARINE SUZE RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIÃO-DENTISTA. ERRO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO ENDODÔNTICO E PRÓTESE FIXA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE SANADA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por paciente em face de cirurgião-dentista, visando à reparação por alegado erro na execução de tratamento endodôntico (canal) e confecção de próteses fixas, que resultaram em lesão dentária irreversível e necessidade de implantes.

Sentença de procedência parcial que condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição do valor pago pelo tratamento) e danos morais (R$ 5.000,00).

Apelação Cível interposta pelo Réu/cirurgião-dentista, sustentando ausência de prova de culpa, inexistência de nexo causal, irregularidade na inversão do ônus probatório e excessividade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade no preparo recursal que impeça o conhecimento do recurso.

Subsidiariamente, saber se restou comprovada a culpa do profissional liberal (cirurgião-dentista) na execução dos serviços odontológicos contratados, bem como o nexo causal entre a conduta profissional e os danos alegados pelo paciente.

Por fim, saber se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo. A irregularidade inicial no preparo recursal, decorrente do preenchimento incorreto do código de destino na guia de custas, foi sanada mediante o recolhimento em dobro no prazo legal, conforme faculta o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre paciente e cirurgião-dentista qualifica-se como relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC).

A hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto autorizou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao profissional demonstrar que agiu com a diligência técnica exigida e que o resultado adverso decorreu de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal produzida pelo profissional que atendeu o Autor após o tratamento realizado pelo Réu, demonstrou negligência/imperícia na confecção da prótese fixa, evidenciadas pela perda estrutural do dente logo após a intervenção e pela incapacidade de fixação da prótese por ausência de sustentação dentária.

O Apelante não logrou comprovar, como lhe cabia pelo ônus invertido, que orientou adequadamente o paciente sobre os riscos da técnica escolhida, que empregou os procedimentos técnicos corretos ou que o resultado adverso decorreu de condição preexistente do paciente. A fragilidade estrutural do dente constatada imediatamente após o tratamento constitui evidência robusta de falha técnica na execução dos procedimentos.

Restou configurado o nexo causal entre a conduta culposa do profissional e o dano experimentado pelo paciente, que necessitou submeter-se a novo tratamento (implantes) de natureza mais invasiva e onerosa para correção do problema.

Os danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (restituição do valor pago pelo tratamento inadequado) foram arbitrados em patamares razoáveis e proporcionais, observando-se as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), do nexo causal e do dano, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

A hipossuficiência técnica do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de alegado erro odontológico, cabendo ao profissional demonstrar que agiu com a diligência técnica exigida.

Comprovada a imperícia/negligência na execução de tratamento endodôntico e a negligência na confecção de prótese fixa, caracterizadas pela perda estrutural do dente logo após a intervenção e pela incapacidade de fixação da prótese, estabelecido o nexo causal com o dano experimentado pelo paciente (necessidade de novo tratamento com implantes), impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais e materiais.

Sanada a irregularidade no preparo recursal mediante recolhimento em dobro das custas no prazo legal, o recurso deve ser conhecido para análise meritória, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
(Código de De
fesa do Consumidor), arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; (Código Civil), arts. 186, 927; (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8006209-64.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 15/05/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0802548-79.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante FABIO CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada PEDRO AFONSO CANGUSSU FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça